Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-92.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005346-92.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIX - CPF: 709.113.881-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 325.204.251-72 (ASSISTENTE), VALTER BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 362.026.301-91 (ASSISTENTE), WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), CRISTIANE FELIX - CPF: 017.951.141-69 (ASSISTENTE), WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO TENTADO). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa busca a desclassificação do delito para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, II, do Código Penal), ao argumento de ausência de
animus
furandi
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária, bem como a readequação da pena, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de tentativa de latrocínio para lesão corporal grave, por ausência de
animus
furandi
; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da desistência voluntária; e (
iii
) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, seja pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, seja pela aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e informantes, bem como pelos laudos periciais, boletim de ocorrência e demais elementos constantes nos autos.

4.
Restou demonstrado o
animus
furandi
, na medida em que o agente abordou a vítima exigindo dinheiro, desferiu violentos golpes na região da cabeça, subtraiu valores e, acreditando tê-la matado,
o deixou
em terreno baldio, sendo inequívoca a vinculação da violência com a intenção de subtração patrimonial.

5.
A tentativa de desclassificação para lesão corporal grave não encontra respaldo, pois a violência empregada foi meio para a prática do roubo, e não simples agressão desvinculada do intento patrimonial.

6.
A tese de desistência voluntária é incabível, haja vista que a execução foi interrompida não por vontade do agente, mas por circunstâncias alheias, consistente no socorro prestado à vítima por terceiros.

7.
A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea, considerando a extrema violência empregada
e
a brutalidade dos atos.

8.
A fração de 1/3
(um terço)
aplicada na redução da pena pela tentativa é proporcional, uma vez que o
iter criminis
foi praticamente esgotado, com agressões de altíssima gravidade, interrompido apenas pela intervenção de terceiros que socorreram a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Configura tentativa de roubo qualificado pelo resultado morte quando a violência empregada tem por finalidade assegurar a subtração patrimonial, ainda que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.
É incabível a desclassificação para lesão corporal grave quando comprovado o
animus
furandi
mediante abordagem prévia exigindo dinheiro e subsequente emprego de violência extrema para subjugação da vítima.

3.
Não se reconhece a desistência voluntária quando a interrupção da execução ocorre por acreditar o agente ter alcançado seu intento ou por intervenção de terceiros.

4.
A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de proximidade da consumação, sendo legítima sua fixação no patamar mínimo quando a execução do crime se aproxima do
resultado final
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP,
arts
. 14, II; 15; 57, § 3o, II; 59; 129, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 894858/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1004341-86.2023.8.11.0059, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Cristiano Felix
,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1005346-92.2020.8.11.0013
, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pelo crime de
tentativa de
roubo

qualificado pelo resultado morte

(
art.
157, § 3o, II, c/c
art.
14, II, do Código Penal
)
, à pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
7 (sete) dias-multa
(Id.
284618449
).

Nas razões recursais de
I
d.
284618852
, o apelante postula

a
desclassificação da conduta de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal grave
(art. 129, §1o, II, do Código Penal), sob o argumento de que não restou comprovado o
animus
furandi
.

De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da
desistência voluntária
(art. 15 do
Código Penal
), e, não sendo esse o entendimento, pugna pela
readequação da dosimetria da pena
, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, bem como a aplicação da
fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
, em razão de a execução não ter avançado significativamente no
iter criminis
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (
I
d.
284618858
), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE TENTADO – CONDENAÇÃO.
Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao animus
furandi
– Desclassificação para o crime de lesão corporal grave –Impossibilidade – Elementos probatórios suficientes – Autoria e Materialidade delitiva comprovada – Depoimento da vítima com relevância – Inviabilidade de aplicação da desistência voluntária – Dosimetria da pena – Valoração da culpabilidade – Manutenção – Maior reprovabilidade da conduta demonstrada – Vítima que levou diversos golpes na cabeça – Corpo encontrado em terreno baldio – Fração da tentativa -Quantum de redução (1/3) adequado -Iter criminis percorrido - Proximidade do resultado - Parecer pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.
”
(
I
d.
287046880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que
(Id.
284618403
)
:

[...]
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de abril de 2017, por volta das 10h45min, em residência particular, localizada na Avenida Minas Gerais n.o 218, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Cristiano Felix, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel consistente em: R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente à vítima Willian Pereira dos Santos, mediante violência, a qual só não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, a vítima Willian Pereira dos Santos encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “Danceteria Maria Lima”, ocasião em que passou a ingerir bebida alcoólica. Na ocasião, Cristiano Felix passou a vigiar a vítima, com o intuito de subtrai-lhe seus bens.

Ao visualizar o ofendido saindo do logradouro, o increpado lhe acompanhou durante o percurso até a casa deste. Ao chegar nas proximidades da residência da vítima, Cristiano Felix aproveitando-se do estado de embriaguez que o ofendido se encontrava, muniu-se de um balaústre e adentrou a residência, quando passou a golpear o ofendido Willian Pereira dos Santos, acertando-lhe a cabeça.

Em razão dos golpes, Willian Pereira dos Santos desmaiou, ocasião em que Cristiano Felix abriu a carteira deste e subtraiu R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Nesse instante, acreditando que a vítima estava morta, Cristiano pegou um lençol no quarto do ofendido e o carregou a vítima até um local ermo (terreno baldio ao lado da casa deste). Nesse local, o increpado cobriu o corpo de Willian Pereira dos Santos com o referido tecido. Após, evadiu-se do local.

Extrai-se dos autos que os golpes efetuados pelo denunciado provocaram fraturas graves no crânio da vítima, apenas não se consumando a morte deste por circunstâncias alheias à vontade do increpado, eis que o Sr. Heitor Pereira dos Santos, genitor da vítima, lhe encontrou desacordado no terreno baldio, sendo que comunicou os fatos às autoridades policiais, oportunidade em que Willian Pereira dos Santos recebeu atendimento médico adequado, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres/MT.

Ressalta-se, ainda, por meio do laudo de exame de corpo de delito a fls. 20- 21/IP que o ofendido esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva no referido hospital e passou outros nove dias na unidade hospitalar. [...]

Diante de tais fatos, o apelante fo
i
denunciado e, após regular instrução processual, fo
i
condenado pela prática do delito previsto no
art.
157, § 3o, II, c/c
art.
14, II, do Código Penal
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Consoante relatado, a
defesa sustenta a
ausência de
animus
furandi
, ou seja, da intenção de subtrair bens, motivo pelo qual afirma que os fatos narrados não se amoldam à tipificação do crime de
latrocínio tentado
, previsto no artigo 157, §3o, II, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal. Nesse contexto, pugna pelo correto enquadramento jurídico da conduta, que deve ser reconhecida como crime de
lesão corporal grave
, nos termos do artigo 129, §1o, II, do Código Penal.

Argumenta, ainda, que a agressão perpetrada decorreu exclusivamente de uma
reação imediata a uma agressão anterior
, ocorrida no contexto de uma discussão em ambiente de festa, circunstância que, segundo a tese defensiva, demonstra claramente a inexistência de qualquer finalidade patrimonial. Por fim, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, ressaltando a
fragilidade do conjunto probatório no que se refere à suposta subtração de bens
, o que, segundo a defesa, impede a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão
desclassificatória
não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito
do crime de
tentativa de roubo qualificado pelo resultado morte
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência

(I
d.
284618404, p. 03/04), termo de exibição e apreensão (I
d.
284618404, p. 05), relatório de investigação (I
d.
284618404, p. 25/27), interrogatório do réu em sede policial (I
d.
284618404, p. 30/31), termo de reconhecimento de objeto (I
d.
284618404, p. 32/34), ficha de atendimento hospitalar (I
d.
284618404, p. 41), laudo de exame de corpo e delito (I
d.
284618404, p. 20/23)
,
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, a vítima
Willian Pereira dos Santos
, ao ser ouvid
a
em juízo, afirmou que, ao retornar de uma festa na danceteria
“Maria Lima”
, foi abordado por um indivíduo conhecido como “
Budu
”, que lhe pediu dinheiro, tendo negado. Relatou que, ao chegar na casa do pai, abriu o portão, retirou as botas, pegou o celular para procurar informações sobre o paradeiro do genitor e, após isso, não se recorda de mais nada, apenas de ter acordado no hospital
, conforme se extrai destes trechos do seu depoimento sintetizado na sentença condenatória
desta forma:

VÍTIMA: Tudo bem, vamos lá. Foi
num sexta

pra
sábado à noite, eu tinha ido numa festa chamada Maria Lima, aí amanheceu o dia, sábado né, já era umas às
seis horas
da manhã eu acredito ali,
tava
de dia, A casa do meu pai, né? Onde eu vinha o final de semana que eu morava na fazenda, então eu
tava
na casa do meu pai, aí eu cheguei na casa do meu pai e nesse caminho lá, dá uns
trezentos metro
, apareceu esse acusado o vulgo
Budu
.

PROMOTORA: Você já
conhecia ele
?

VÍTIMA: Nunca tinha visto [...] aí nesse intervalo eu vindo para minha casa eu já estava, estava bem assim, tinha tomado.
Ele me abordou na cidade, me abordou na rua no trajeto da festa até minha casa, foi me abordando, me abordando querendo que eu desse um dinheiro
pra
ele
. Eu falei: “O rapaz, negócio é o seguinte, eu trabalho, eu suo para ganhar esse dinheiro, então, normalmente não tem como eu te dar esse dinheiro não, não estou tendo nem
pra
mim,
eu
tô
tendo 36 reais no bolso
. Eu acho que é só isso, aí eu vim embora. Aí, quando eu cheguei em casa, eu abri o portão de casa, é a casa do meu pai da esquina, entrei
pra
dentro de casa, tirei na minha bota ali joguei
pro
canto e peguei no celular que eu tinha, né? Aí eu fui ver na onde estava meu pai, meu pai não estava em casa [...] meu pai tinha saído
pra
igreja.
Aí
tá
, não sei o que aconteceu, e aí já me
no
encontraram no terreno baldio, que é do lado da casa do meu pai. [...] me encontraram no terreno baldio só de cueca enrolado num lençol todo machucado e nisso estava ali desacordado, né? Entre a vida e a morte ali, por causa do
Budu
. Nesse intervalo meu pai chegou. Meu pai foi numa lanchonete na frente assim, uma conveniência [...] aí meu pai foi lá perguntar de mim [...] aí o Nego falou:
“olha, passou um rapaz [...] apelido dele é o
Budu
, passou um rapaz assim e falou que agrediu um
cara
ali dentro da casa, machucou a cabeça dele com uma pedra, arrastou ele
pro
terreno baldio, enrolou com lençol e jogou ele ali. Aí esse
cara
falou que
tava
com 36 reais que ele ia tomar uma pinga.
E eu não entendi
porque
[...] ele já vem cometendo altos problemas na sociedade de Pontes e Lacerda, ele é do crime [...] colocou fogo no padrão da Santa Casa [...]”. Aí meu pai perguntou como que é esse cara, ele falou né, o nome dele é
Budu
[...] aí meu pai chegou foi até o terreno baldio, chegou lá era eu. E nisso meu pai acionou a Civil, encontraram eu lá, levaram eu para Cáceres, aí morre não morre né, quase morto praticamente aí fizeram uma cirurgia lá em Cáceres e passou um certo tempo uns 90 dias eu estava já consciente em Pontes e Lacerda, aí eu comecei saber, fui
nos
lugares né? Fui lá nessa Maria Lima, fui lá naquele bar, na
frente da Maria Lima tinha do Djalma, perguntei se se eu fui tipo assim, pesquisando, eu falei assim: “olha, vocês conhecem
eu faz
tempo, s senhora que é dona da Maria Lima, eu briguei com alguém? Eu briguei? Eu cacei confusão ou não?”. Lá dentro do bar, lá no fundo você não brigou até quando acabou fechou as portas, [...] fechou o bar e você não brigou assim, não brigou com ninguém. O que nós ficamos sabendo que mais embaixo ali, esse
Budu
que colocou fogo no padrão da Santa Casa e tal,
tava
te abordando, querendo te fazer algum furto,
tava
até com arma branca. Só que daí assim [...] eu não vi, essa parte que eu não vi, só sei que aí ele me agrediu dentro da casa do meu pai.

[...]

PROMOTORA:
Tá
, então você se recorda de no caminho entre esse bar, bar que você estava e a casa do seu pai, é, uma pessoa ter te pedido dinheiro.

VÍTIMA: Isso.

PROMOTORA: E aí você falou que você
não

não
tinha, que você não ia dar. Essa pessoa que te pediu dinheiro é o
Budu
?

VÍTIMA: É o
Budu
, eu
vi ele
depois ele na reportagem mais tragédia que ele fez, eu consegui relembrar, é ele sim. Um certo tempo, [...] aí um certo tempo ele me encontrou, ele mesmo falou com a boca dele falou “você me desculpa, você me perdoa”. [...]
Ai
eu falei: “ah, então foi você mesmo, você que me machucou”. [...]

PROMOTORA:
Deixa eu
te perguntar, é, você disse que você depois chegou a entrar em casa, tirou a bota,
sentou
, aí eu fiquei em dúvida se você se recorda da pessoa te tirando da casa e te agredindo, ou se sua memória acaba ali,
aonde
você tira bota e
senta
em casa?

VÍTIMA: Não só me recordo da Maria Lima na casa do meu pai, que é do portão ali já esse caso que eu contei que o me abordou, né? Aí eu me recordo que eu entrei dentro de casa abri o portão, deixei ele assim não cadeado, deixei encostado, né?

Ali mais adiante eu peguei meu celular que estava em cima da
bancadinha
, e
sentei
[...]

PROMOTORA? Tá aí, você não lembra mais de nada depois disso?

VÍTIMA: Mais nada.

PROMOTORA: Você disse para mim que uma pessoa falou
pro
seu pai que o
Budu
tinha falado para essa pessoa que tinha agredido um homem, foi isso?

VÍTIMA: Isso, falou. Apelido dele
é Nego
né. Não sei se ele tem essa conveniência ainda. Nesse mesmo trajeto aí entra Maria Lima e a casa do meu pai.[...]

PROMOTORA: O dinheiro que estava no seu bolso sumiu. Você foi perceber que esse dinheiro sumiu quando?

VÍTIMA:
[...] Depois que eu machuquei, tudo, eu não tenho muita lembrança, foi ele mesmo que falou com a própria boca dele [...] depois que ele fez isso comigo, falou que tinha trinta e seis reais que tinha pegado. Aí com certo depois da recuperação eu lembrei que tinha mesmo realmente esses trinta e seis reais
.

PROMOTORA: O senhor lembrou isso depois que o senhor se recuperou depois que o senhor saiu do hospital?

VÍTIMA: Isso. Lembrei que eu cheguei até em casa, peguei abri o portão, tirei minha nota e joguei no canto assim,
sentei
dentro de casa, área assim, peguei meu celular
pra
saber onde
tava
meu pai, daí já não lembro mais [...].

Destacamos

A testemunha
Valter Bispo de Oliveira
relatou na fase inquisitiva que no dia dos fatos,
ao abrir seu estabelecimento, o indivíduo conhecido como “
Budu
” passou pelo local afirmando que havia agredido um homem nos fundos do terreno do depoente e que teria arrastado a vítima para aquele local. Relatou que, como “
Budu
” costumava aparecer dizendo que havia espancado ou até matado alguém, não deu muita atenção à conversa, mas recorda que a camisa de
Budu
apresentava uma mancha de sangue. Acrescentou que, aproximadamente dois dias depois, um senhor compareceu ao seu comércio, informando que seu filho havia sido violentamente agredido, encontrava-se em estado grave e havia sido transferido para Cáceres, além de ter perguntado quem seria esse tal de “
Budu
”.

O
informante
Heitor Pereira dos Santos
, genitor da

vítima

relatou perante a autoridade judiciária que,
seu filho foi encontrado
desacordado, todo ensanguentado, em um terreno baldio ao lado de sua residência, já na presença da polícia e do corpo de bombeiros, sendo imediatamente encaminhado ao hospital local e, em seguida, transferido para Cáceres, onde foi submetido a procedimento cirúrgico
, conforme se vê desta parte de suas declarações transcritas na sentença (Id.
284618449
):

HEITOR PEREIRA DOS SANTOS: O que eu sei a respeito do fato que o Willian foi encontrado num terreno baldio do lado da minha casa, né? Já todo ensanguentado, desmaiado, né? Aí tinha
os policial
já estava lá, o corpo de bombeiros, né? E aí, já foi diretamente para o hospital, aí foi atendido pelo doutor Osmar e o doutor Osmar já enviou direto para Cáceres, aí fui lá, foi operado. Foi isso aí.

PROMOTORA: Certo. Ele tinha saído e estava retornando? Ou senhor não conseguiu entender direito o que aconteceu? Ele estava em casa e saiu
pra
encontrar com alguém? Sabe que circunstância que foi isso?

HEITOR: Oh, isso aí eles me falaram, ele me falou para mim que estava no tal da Maria Lima e aí
quando retornou para casa esse rapaz aí que eu que machucou ele lá que tentou roubar o dinheiro dele
, só que aí o já chegou e entrou para dentro de casa, né? Aí, como o portão sempre encostado, e eu tenho a certeza
que
esse rapaz entrou dentro de casa e tirou
pra
fora e tentou executar ele no terreno baldio.

PROMOTORA: O senhor disse que o Willian falou
pro
senhor que eles estavam no Maria Lima. O que que é isso?

HEITOR: é um tal

de um baile, no Glória, né? Ali tem um tal de Maria Lima ali, onde tem o baile todo sábado, né? [...] um negócio de dança agora.

PROMOTORA:
Tá
. Um bar, baile. Certo. Willian falou para o senhor, ele conhecia o Félix.

HEITOR: Ele para mim não me falou se conhecia esse rapaz, não.

PROMOTORA:
Tá
, mas
deixa eu
só entender. Ele falou para o senhor que foi o Cristiano Felix ou ele só falou assim
: ”Foi
um rapaz assim, assim, assim” deu a descrição, o senhor sabe me esclarecer isso?

HEITOR: Olha, esclareço
porque
é o seguinte, assim que eu
levei ele
em Cáceres, eu voltei para trás para minha casa, pra Lacerda aqui, e saí
nos bar
ali investigando
pra
saber quem foi que fez aquilo com ele, né? Aí, e esse ele tem um
apelido Seu Nego, ele falou para mim que o de apelido tal de Badu falou que tinha matado uma pessoa e tinha jogado no fundo de casa. E era o meu filho
. Aí como eu soube que ele falou isso, eu vim no
Cisc
, né, aí falei lá de abrir boletim de ocorrência e aí eles foram foi lá e conversou com esse de apelido Seu Nego, né? Aí seu Nego falou: “não, foi esse tal de Badu mesmo que tá aqui hoje, né?” Ele, que se confessou que tinha matado uma pessoa, para ele tinha matado o William, né?

PROMOTORA: certo. O Willian chegou a falar para o senhor o que que levaram dele? alguma coisa tipo corrente, de dinheiro celular, se alguma coisa dele foi levada?

HEITOR: Somente o dinheiro mesmo.

PROMOTORA: Dinheiro. O senhor disse que ele foi para Cáceres, da situação dele então era grave, né?

HEITOR:
Arram
[...] esse rapaz O criminoso pegou de dentro de casa e tirou
pra
fora e deu essa pedrada na cabeça dele, né? Eu falo que ele entrou dentro de casa, o Willian estava, né? Estava ainda já consciente nessa hora.

O que ele tinha algo de chegar em casa e
deitar
na área, né? [...] certeza que ele
deitou
já está cansado de era de madrugada? Aí ele
pegou ele
, sei lá
se tinha
embriagado, se ele tinha bebido ou não, ele
tirou ele
para fora, e fez isso aí.

PROMOTORA: Certo, é quantos dias o filho do senhor ficou internado?

HEITOR: Ele ficou internado em Cáceres uns 8 dias.

PROMOTOR: E hoje ele está bem? Como que ele está?

HEITOR: Hoje ele está bem, graças a Deus está bem. Ele passou um tempo ruim, ficou internado na clínica 2 anos, na clínica que ali, né? Mas agora recuperou. Ele está bem, está trabalhando já, mas assim cicatriz continua né? Que fundou o osso da cabeça dele, assim. [...].
Destacamos

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo

confessou que, no dia dos fatos, se envolveu em uma briga com a vítima Willian Pereira dos Santos, após ambos terem ingerido grande quantidade de álcool na
danceteria conhecida como “Maria Lima”. Relatou que a confusão começou quando a vítima lhe desferiu um soco no peito, e, em resposta, utilizou um pedaço de madeira para agredi-la, acertando-lhe a cabeça. Esclareceu que a agressão ocorreu nas proximidades da casa da vítima, mas negou veementemente ter subtraído qualquer
quantia em dinheiro
ou outro bem, admitindo apenas as agressões físicas.

O apelante a
firmou, ainda, não se recordar claramente dos detalhes em razão do estado de embriaguez, negando também que tenha saído dizendo que havia matado alguém, embora não descarte a possibilidade de ter falado isso sob efeito do álcool. Declarou, por fim, que não conhecia a vítima anteriormente, mantendo apenas conhecimento superficial por serem moradores da mesma região, mas sem qualquer relação de amizade.

No caso em análise, verifica-se que não há controvérsia quanto à prática das agressões perpetradas pelo acusado Cristiano Felix em face da vítima Willian Pereira dos Santos, sendo incontroversa sua admissão quanto ao emprego de violência. Contudo, a defesa pugna pela desclassificação da imputação de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal grave, sustentando a inexistência de
animus
furandi
.

No presente caso, contudo, os elementos constantes nos autos não corroboram a tese defensiva. Isso porque
,
restou devidamente evidenciado que a conduta do acusado
Cristiano Felix
não se limitou a uma simples agressão decorrente de desentendimento pessoal, como tenta fazer crer a defesa. Pelo contrário, verifica-se que,
momentos antes das agressões
, o acusado abordou a vítima e
lhe exigiu dinheiro
, circunstância que foi confirmada pela própria vítima, que relatou ter se recusado a entregar a quantia, bem como por depoimentos colhidos, notadamente do informante
Heitor Pereira dos Santos, pai da vítima
.

Ademais, a dinâmica dos fatos revela, de forma clara e coerente, que a violência empregada pelo acusado estava diretamente relacionada à sua intenção de subtrair valores da vítima, ainda que de pequeno valor, como os
R$ 36,00 que
foram posteriormente dados como desaparecidos
.

Nesse sentido
,
n
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

O fato de a vítima ter sido encontrada em um terreno baldio, em estado gravíssimo, sem roupas e desfalecida, demonstra que a violência foi empregada de maneira intensa, não apenas como desdobramento de uma discussão banal, mas como instrumento apto a
subjugar a vítima, facilitar a subtração e garantir a impunidade do agente
, características típicas do delito de latrocínio, ainda que em sua forma tentada.

Desse modo, a
tentativa da defesa de dissociar a violência do intento patrimonial não encontra respaldo no conjunto probatório. Pelo contrário, a abordagem prévia, as declarações das testemunhas e informantes, bem como a confissão parcial do acusado, convergem de forma harmônica para evidenciar que a agressão física perpetrada tinha como escopo a obtenção de vantagem patrimonial, típica do crime de roubo, sendo o gravíssimo resultado da agressão
–
que quase levou a vítima a óbito
–
mero exaurimento da violência empregada com esse objetivo.

Logo,
o dolo necessário para configuração
do art
.

157, § 3o, do Código Penal encontra-se cabalmente comprovado nos autos, uma vez que a agressão foi utilizada como instrumento para garantir a prática do roubo. Em contraposição, o tipo penal previsto no artigo 129, § 1o, pressupõe que a violência seja empregada com a finalidade exclusiva de provocar
dano
à integridade física ou à saúde da vítima, sem qualquer relação com a intenção de subtrair bens. No caso em análise, resta absolutamente claro que a violência não foi um fim isolado, mas sim meio necessário para dominar a vítima e possibilitar a subtração patrimonial, o que confirma a perfeita adequação típica à figura do latrocínio tentado.

Assim, diante de todo o contexto apurado, entendo que resta plenamente demonstrado o
animus
furandi
, bem como que ao efetuar os golpes, o
acusado assumiu o risco do resultado morte com a finalidade a subtração patrimonial da vítima, agindo mediante dolo eventual em sua conduta, de maneira que descabe a concessão do pedido de desclassificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA .
TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SUBTRAÇÃO E RESULTADO MORTE QUE SOMENTE NÃO OCORRERAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. FORMA
TENTADA .
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI DA CONDUTA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO
MANTIDA .
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME .
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM EXASPERADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA .
POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER
MINISTERIAL .
01.
Não há se falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que o apelante, além de agir com nítido animus
furandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, de modo a evidenciar o animus necandi da conduta
. 02. Resultados naturalísticos (subtração e morte) que somente não aconteceram por circunstâncias alheias à vontade do agente, a ensejar a modalidade tentada do crime previsto no artigo 157, § 3o, II, do Código
Penal .
03. A valoração desfavorável das circunstâncias
judicias
da culpabilidade e circunstâncias do crime se justificam, na medida em que o apelante premeditou a ação criminosa e conduziu a ação delitiva para que ocorresse em local ermo, de modo a dificultar o socorro da vítima. 04. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum a ser exasperado na primeira fase da dosimetria, na falta de razão especial, deve respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
desfavorável .
05. Verificada a confissão qualificada do apelante, durante seu interrogatório judicial, ainda que não tenha sido usada para fundamentar o decreto condenatório, imperiosa a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, no caso, na fração de 1/12 (precedentes do STJ). 06. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena definitiva do apelante, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004341-86.2023.8.11 .0059, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)
.
Destacamos

Por outro lado, a defesa requer a aplicação do instituto da desistência voluntária, alegando que o recorrente poderia ter continuado a
execução do delito, porém como essa não era a intenção, resolveu parar e não prosseguir com os
golpes.

Tem-se que a desistência voluntária se caracteriza quando o crime não se consuma por vontade exclusiva do agente, ao passo que ele abandona a execução do crime.

Sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
esclarecem que:

“
A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam, em comum, características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos ocorre uma ação realizada pelo agente cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumar-se. A partir daí, excluído esse traço de união, as diferenças começam a surgir. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade, expressa em momentos diversos do processo de execução do delito, serve para separar nitidamente o conceito de desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz, não há mais margem alguma, porque o processo de execução está encerrado, e o agente atua então para evitar que sobrevenha o resultado
.”
(Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 135/136).

Na hipótese, o presente caso versa sobre a prática do crime de

tentativa de latrocínio
, sendo absolutamente descabida a aplicação do instituto da
desistência voluntária
, conforme pleiteado pela defesa. Isso porque, para a incidência dessa causa de exclusão da tipicidade, seria necessário que o agente,
espontaneamente e de forma consciente, tivesse interrompido a execução do delito
, enquanto ainda lhe restava possibilidade concreta de prosseguir com a prática criminosa.

Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que não foi isso que ocorreu. Pelo contrário, o acusado
Cristiano Felix
, após inicialmente abordar a vítima exigindo dinheiro,
desferiu sucessivos golpes na região da cabeça
, com evidente potencial letal, e
somente cessou as agressões quando a vítima já se encontrava desacordada, em estado
gravíssimo
,

não havendo qualquer indicativo de que sua conduta tenha sido interrompida por vontade própria.

Portanto, o que se constata, no caso concreto, é a inequívoca configuração do crime de tentativa de latrocínio, uma vez que a não consumação do delito decorreu do fato de que o apelante, acreditando ter finalizado a execução criminosa, cessou os atos de agressão, sendo que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, circunstância totalmente alheia à vontade do agente e que, por si só, impediu o resultado mais gravoso.

Assim, não há qualquer elemento que permita reconhecer a incidência do instituto da desistência voluntária, sendo essa tese totalmente incompatível com a dinâmica fática comprovada nos autos.

De outro lado, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ocorreu de maneira inadequada
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

Da dosimetria da pena:

Partindo do mínimo legal, qual seja, pena de 20 (vinte) anos de reclusão (previstas no art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal), passo a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

1a FASE

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta,
deve ser valorada negativamente
eis que extrapolou os limites inerentes ao tipo penal. A vítima não foi só agredida brutalmente, mas foi encontrada desmaiada em um terreno baldio ao lado da casa de seu pai, sendo que a ação do réu demonstra o total descaso com o próximo e com a vida humana.

O réu possui lista de passagens pela justiça no âmbito criminal,
contando com maus antecedentes
, haja vista que contra ele pesa sentença condenatória transitada em julgado (ação penal n. 0003297-03.2017.8.11.0013), embora não possa ser utilizada para fins de reincidência.

Não foi possível concluir com precisão o comportamento social do réu, sendo insuficientes os elementos constantes nos autos para aferi-lo.

No que toca à personalidade não há elementos que permitam fazer um juízo desfavorável ao réu.

A motivação é neutra, não ensejando consideração desfavorável para fixação da pena base.

As circunstâncias do crime nada revelam de especial e, deste modo, não ensejam elevação da pena-base.

As consequências do crime embora graves não resultam em aumento de pena, por fazerem parte do tipo penal em questão.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime.

Diante do norte estabelecido no artigo 59 do Código Penal e considerando que os antecedentes criminais do réu o prejudicam, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada,
a
dout
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de
latrocínio tentado
, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicia
l
da culpabilidade
,
justificando a elevação da pena-base.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

Para negativar a culpabilidade,
a
magistrad
a
levou em consideração a violência empregada de modo excessivo já que o delito foi praticado através de espancamento com pauladas
.

A
ssim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelo agente criminoso, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação. (...)”

(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Dessa forma,
mantenho
a valoração negativa da culpabilidade.

No que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que a diminuição mínima (um terço) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que o apelante chegou de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que, o apelante desferiu violentos golpes com um pedaço de madeira em sua região craniana, deixando-a desacordada, ensanguentada, sem roupas, e abandonada em um terreno baldio
, de modo que, tais circunstâncias demonstram que o agente percorreu
praticamente todas as fases do
iter criminis
, restando frustrada a consumação não por sua vontade, mas sim em razão da intervenção de terceiros, que prestaram socorro à vítima, levando-a ao hospital e, assim, impedindo o resultado
morte.

Em casos semelhantes, este Tribunal assim já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE INSUBSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. CONSUNÇÃO. CONCURSO
DE CRIMES. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 13. O iter criminis foi quase inteiramente percorrido, porquanto foram desferidos golpes contra a vítima, inclusive com canivete em seu pescoço e, na sequência, lançaram-na no rio. No entanto, ela não faleceu conforme esperado pelos apelantes. Logo, tendo os apelantes praticado todos os atos executórios que entenderam necessários à consumação da morte da vítima mencionada, mas o óbito não tendo ocorrido, por circunstâncias alheias às suas vontades, mantida a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em seu patamar mínimo. [...]

(N.U 1003658-76.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

Dessa forma, resta evidente que a escolha da fração mínima para a redução da pena pela tentativa foi
criteriosa e proporcional
, levando em conta o
grau de desenvolvimento da ação criminosa
e a
iminência da consumação do delito
,

uma vez que o agente
praticamente esgotou os atos executórios
, empregando violência de extrema gravidade, com potencial concreto para ceifar a vida da vítima, que apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o socorro prestado por terceiros
,
demonstrando que seu
iter criminis

se aproximou significativamente da consumação
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Cristiano Felix
, mantendo
incólume
a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025